Tribunal: TCU
Processo: 020.917/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha a concessão do trecho Belo Horizonte-Governador Valadares da BR-381/MG. Monitoramento de recomendações feitas mediante acórdãos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo de Desestatização, por meio de concessão, da BR-381/MG, trecho Belo Horizonte-Governador Valadares, e, nessa oportunidade, tratam do monitoramento de deliberações proferidas no curso do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 768/2024-TCU-Plenário , mediante justificativa; 9.2. dispensar o monitoramento do subitem 9.7 no Acórdão 1142/2023-TCU-Plenário , nos termos do art. 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.